Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725129-91.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SILVINHO DE SOUSA SANTOS, SOLANGE ANGELICA DE TOLEDO, SARAQUIEL BELEN DA SILVA, SUELI MARIA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO FILGUEIRAS GOMES, THELMA LUCIA SANTOS DA SILVA, URSULA EICHHOLZ, VALENTIN SANTOS MOREIRA, VALTER GOMES DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente abarcam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva 32.159, em 1997, pois cediço que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do art. 506 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, embora os agravados tenham comprovado que eram servidores, admitidos ao quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, não demonstraram que pertenciam ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostentam a condição de beneficiários do crédito executado. 3. Uma vez que os agravados, à época da supressão do benefício, eram policiais civis, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, inciso II, da Constituição Federal, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC e 571 da Consolidação das Leis do Trabalho, alegando serem partes legítimas para o cumprimento de sentença, ao argumento de que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Distrito Federal, dentre os quais sustenta estarem abarcados os policiais civis. Acrescentam que o título judicial que ilustra o cumprimento de sentença não faz qualquer delimitação subjetiva quanto aos beneficiários da decisão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores. Ponderam que em se tratando de demanda coletiva ajuizada por sindicado, não há dúvida de que não se exige a comprovação de filiação, na medida em que o sindicato age de forma ampla e independente de autorização. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso II, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60064904 e ID 60068036). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC e 571 da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, 8o, inciso II, e 37, inciso VI, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021